Tribunal: TJSP
Processo: 1013168-46.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Magistrado é o destinatário da prova e, entendendo que as provas pleiteadas pelas partes são desnecessárias ao deslinde da ação, pode desde já julgar o feito – Documentos juntados que demonstram a contratação com as condições negadas pela autora – Vasto conteúdo documental, devidamente assinado pela autora – Preliminar afastada.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Magistrado é o destinatário da prova e, entendendo que as provas pleiteadas pelas partes são desnecessárias ao deslinde da ação, pode desde já julgar o feito – Documentos juntados que demonstram a contratação com as condições negadas pela autora – Vasto conteúdo documental, devidamente assinado pela autora – Preliminar afastada.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de prestação de serviços educacionais – Alegação de propaganda enganosa veiculada pela Instituição de Ensino, que teria se comprometido ao pagamento do financiamento estudantil (FIES) – Autora alega que aderiu ao programa "MINHA CHANCE", mas a instituição a teria excluído do programa – Garantia de pagamento do financiamento pela instituição escolar condicionada ao cumprimento de alguns requisitos – Documentos juntados comprovam não ter a autora cumprido o requisito de alcance de nota 7,0 em todas as matérias – Cláusula expressa e objetiva que não se mostra nula – Sentença de improcedência – Ratificação da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013168-46.2017.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
FERNANDA SALES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOCIEDADE
BRASILEIRA DE ENSINO SUPERIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10549
APELAÇÃO No 1013168-46.2017.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
3a VARA
CÍVEL
APELANTE: FERNANDA SALES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA:
SOCIEDADE
BRASILERIA
DE
ENSINO SUPERIOR
JUIZ PROLATOR: EDUARDO CALVERT
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência

Magistrado é o destinatário da prova e, entendendo que as
provas pleiteadas pelas partes são desnecessárias ao
deslinde da ação, pode desde já julgar o feito Documentos
juntados que demonstram a contratação com as condições
negadas pela autora
Vasto conteúdo documental,
devidamente assinado pela autora Preliminar afastada.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Contrato de
prestação de serviços educacionais
Alegação de
propaganda enganosa veiculada pela Instituição de Ensino,
que teria se comprometido ao pagamento do financiamento
estudantil (FIES) Autora alega que aderiu ao programa
“MINHA CHANCE”, mas a instituição a teria excluído do
programa Garantia de pagamento do financiamento pela
instituição escolar condicionada ao cumprimento de alguns
requisitos
Documentos juntados comprovam não ter a
autora cumprido o requisito de alcance de nota 7,0 em todas
as matérias
Cláusula expressa e objetiva que não se
mostra nula Sentença de improcedência Ratificação da
r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça Recurso
não provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta
contra r. sentença de fls. 384/387, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
3
pedido de indenização por danos morais, apenas para
determinar à ré o fornecimento do histórico escolar da autora.
No mais, condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.
Recorre
a
vencida
sustentando,
preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que entende
ser imprescindível a oitiva de testemunhas para comprovação
de que outras pessoas assinaram contratos com obrigações
diferentes, e mais brandas.
No mérito, afirma que as notas
parciais não podem ser consideradas para aferição do
cumprimento de suas obrigações. Aduz que o documento
trazido não é suficiente para comprovar suas notas, por se
tratar de papel escrito à mão e com rasuras.
Alega, ainda, que outras pessoas
tinham exigências mais brandas, de menor taxa de
comparecimento e menor nota mínima exigida, o que fere o
tratamento isonômico que deve ser dispensado a todos os
alunos.
Pleiteia
indenização
por
danos
morais.
Houve contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
4
O recurso não merece provimento,
devendo ser confirmada a r. sentença, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral,
o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
motivada,
houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima
mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar
dispensáveis
repetições
e
para
cumprir
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo. Neste sentido,
confira-se: Apelação 0000253-47.2007.8.26.0000, Relator
Walter Fonseca, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012; Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
5
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum. 3. Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272-RS, Reg. 2004/0114397-3, J.
04.09.20007,
vu,
Rel.
Min.
JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos e corretamente concluiu que:
“Para solução da demanda,
cabe verificar a gratuidade do curso de
pedagogia, prestado pela ré e cursado
pela autora, a existência de danos
materiais e morais indenizáveis bem
como o dever da ré de fornecer o
histórico escolar à autora.
Não há controvérsia nos autos
acerca do fato de que a autora cursou
pedagogia, perante a ré, tampouco que a
autora
contratou perante o Fundo
Nacional
de
Desenvolvimento
da
Educação, agente operador do Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
6
E,
a
princípio,
a
autora
demonstra, especialmente por meio do
documento de folhas 40-43, a gratuidade
do curso de pedagogia prestado pela ré.
Ademais, a autora demonstra por meio do
instrumento contratual de folhas 69-71
que, a despeito da contratação do Fundo
de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior, a ré se comprometeu a
realizar o pagamento das obrigações
contraídas pela autora junto ao aludido
fundo, notadamente diante da cláusula V,
a
qual
prevê
que
compete
à
ré
responsabilizar-se a efetuar o pagamento
do Fundo de Financiamento Estudantil
FIES um ano e meio após a conclusão do
curso.
Em contestação, a ré não nega o
fato constitutivo do direito da autora, no
sentido de que o curso era gratuito, bem
como que assumiu a obrigação de
realizar o pagamento do financiamento
estudantil, trazendo, no entanto, fato
impeditivo
do
direito
da
autora,
consubstanciado na ausência de obtenção
da nota mínima necessária para fruição
do benefício contratado.
E, de fato, o contrato celebrado
entre
as
partes,
representado
pelo
instrumento contratual de folhas 69-71,
traz dever da autora, no sentido de
atingir a nota mínima 7 (sete), o que,
conforme documentos de folhas 161-163,
não
foi
atingido
pela
autora nas
disciplinas de conteúdo e metodologia do
ensino da geografia e história, pedagogia
da educação infantil e pesquisa e prática
em educação II, ilidindo, portanto, o
dever da ré de arcar com os custos do
financiamento estudantil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
7
Acrescente que a exigência de
nota mínima para fruição de bolsa de
estudos
se
mostra
como
exigência
razoável e em consonância com diversos
programas de bolsa de estudos.
Provado o fato impeditivo do
direito da autora, na forma do artigo 373,
II, do Código de Processo Civil, impõe-se
o julgamento de improcedência dos
pedidos da autora no que tange à
obrigação de fazer de arcar com os
pagamentos dos débitos perante Fundo
de Financiamento ao Estudante do
Ensino
Superior,
bem
como
ao
pagamento de indenizações por danos
materiais e morais.
Anote-se que nos presentes autos
não
se
discutirá
os
termos
do
financiamento estudantil contratado pela
autora, sob pena de indevida ingerência
na esfera jurídica do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, agente
operador do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior, que não é
parte na demanda.
Por derradeiro, com relação ao
pedido de entrega do histórico escolar
pela ré, este já foi concedido por meio da
antecipação da tutela de urgência, a qual
deverá ser confirmada, uma vez que,
concluído o curso de Pedagogia pela
autora, não se justifica a retenção do
documento em virtude da discussão
acerca do pagamento das parcelas do
financiamento, sendo que eventual cobrança deverá ser feita pelas ordinárias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
8
Trata-se de ação de obrigação de
fazer cumulada com pedido de condenação em danos morais
ajuizada por Fernanda Sales da Silva contra a Sociedade
Brasileira de Ensino Superior com fundamento no dever de
cumprimento de oferta pela instituição de ensino ré por meio
de programa denominado “Minha Chance”.
Narra a inicial que a autora aluna
do curso de pedagogia matriculou-se na instituição porque a
ré comprometeu-se a pagar as obrigações assumidas pela
autora junto ao FIES.
Alegou que a ré deixou de honrar
seus compromissos.
Citada, a ré sustentou, em apertada
síntese, que a aluna não poderia ser beneficiada pelo programa
porque deixou de cumprir as obrigações contratuais de nota
mínima igual a 7,0 (sete).
Após
regular
processamento,
sobreveio a r. sentença de improcedência, que deve ser
mantida.
Ao contrário do que argumenta a
apelante, não há que se falar em nulidade da sentença por
cerceamento de defesa.
Como é sabido, o Magistrado é o
destinatário da prova e, entendendo que a matéria está
suficientemente esclarecida, pode desde já julgar o mérito.
Nesta linha, cumpre a ele indeferir a
produção das provas desnecessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
9
E, no caso dos autos, tendo em vista
que se tratava de pedido fundado em alegado
descumprimento, por parte da ré, dos termos contratados entre
as partes, o Juiz Sentenciante entendeu que a matéria estava
bem comprovada pela juntada dos documentos necessários.
Com razão.
Há de se convir que a matéria de fato
estava suficientemente instruída, mostrando-se absolutamente
desnecessária a produção de prova testemunhal.
Ora, os documentos colacionados
aos autos demonstram a pactuação de “contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES” justamente nos termos
descritos, com exigência de nota mínima igual a 7,0 (sete),
contrato livremente assinado pelas partes.
Ainda que se diga que a ficha
didática não sirva para comprovar suas notas, por se tratar de
documento escrito a mão e rasurado (fls. 161/163), o histórico
escolar, carreado pela ré, aponta as mesmas informações, três
notas abaixo do mínimo exigido (fls. 242/243).
Importa observar que não só o
histórico não foi impugnado pela autora, como ela confirma
não ter alcançado a nota mínima exigida, em mais de uma
matéria.
Pouco importa se outras pessoas
tinham avenças com outras especificações.
Aquelas condições foram oferecidas
pela Instituição de Ensino e livremente aceitas por ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
10
Deveria ter procurado, antes de assumir tais obrigações, outras
instituições mais benéficas para ela.
Registre-se, por oportuno, que os
documentos juntados aos autos pelas partes estão devidamente
assinados pela autora, que em momento algum alegou a
falsidade.
Ademais,
cabe
notar
que
as
responsabilidades da autora estão claramente descritas nos
documentos, assinados no começo da relação.
A gratuidade oferecida pela ré estava
claramente descrita no contrato: depois de aderir ao FIES,
bastava à autora ter comparecido às aulas e tirado boas notas.
Ressalte-se que não era exigida nota máxima, mas nota 7,0,
para que a ré pagasse todas as despesas contraídas pela autora
junto ao programa de financiamento estatal.
É certo que o FIES é um programa
governamental de financiamento destinado ao pagamento das
mensalidades cobradas por instituições de ensino superior
particulares para alunos que não disponham de condições para
custear sozinhos os seus estudos.
Neste
programa,
a
Instituição
Financeira antecipa o pagamento das mensalidades às
instituições de ensino conveniadas e o aluno, após a
graduação, terá prazo correspondente àquele de duração do
curso que frequentou para pagar as parcelas devidas à
Instituição Financeira. Este o denominado de “FIES
TRADICIONAL”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
11
Ao que se verifica do processo, a ré
ofereceu aos interessados, dentre eles a autora, uma
Campanha denominada “Minha chance”, por meio do qual o
Instituto, dentre outras assertivas, garantiu “arcar com as
obrigações
contraídas
pelo
(a)
COMPROMITENTE
GARANTIDO (a) juntamente com o Fundo de Financiamento
ao Estudante de ensono Superior FIES, em conformidade
com o programa 'Minha Oportunidade' lhes estendido auxílio
e motivação para que realize seu projeto de vida e sem a
preocupação de que possa advir com seus haveres após o fim
do seu curso escolhido com a referida instituição financeira
(FIES).”,
conforme
item
I
do
ADENDO
DE
COMPROMISSO E DE GARANTIA fls. 69/71.
Em contrapartida, a aluna deveria,
dentre outras condições:
C- Atingir média em cada
disciplina nota mínima 7,0 (sete);
Aqui, anoto que, embora esteja
caracterizada a relação de consumo, o que autoriza a aplicação
da norma contida no Código de Defesa do Consumidor, há
prova nos autos do descumprimento, pela autora, da parte que
lhe cabia, a saber: obtenção de média superior a 7.0 em cada
disciplina.
Por
conseguinte,
diante
do
descumprimento das obrigações contratuais, o pagamento do
Financiamento Estudantil deve ser efetivamente atribuído à
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
12
Registre-se, por oportuno, que não
há que se falar em abusividade nos requisitos estipulados pela
instituição de ensino.
Isso porque se trata de programa
social subsidiado pelo erário, de modo que não se mostram
despropositadas as exigências de bom aproveitamento.
Nesse sentido, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça em casos análogos ao dos autos,
envolvendo o mesmo programa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Ação de obrigação de
fazer
cumulada
com
pedido
de
indenização por danos morais. Adesão ao
programa
FIES-UNIESP
PAGA.
Promessa
de
pagamento
do
financiamento estudantil pela instituição
de ensino, desde que cumpridos os
deveres
previstos
no
Contrato
de
Garantia. Autora que não cumpriu todos
os seus deveres. Propaganda enganosa
não comprovada. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da
verba
honorária. (TJSP; Apelação
1002103-18.2017.8.26.0082;
Relator
(a): Gilberto
dos
Santos;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Boituva - 2a Vara; Data
do Julgamento: 24/05/2018; Data de
Registro: 25/05/2018)
APELAÇÃO Ação de rescisão
contratual cumulada com reparação de
danos morais
Prestação de serviços
educacionais - Financiamento Estudantil
(FIES)
-
Pretendida imputação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
13
pagamento à instituição de ensino -
Autora que não cumpriu as exigências
necessárias estipuladas no contrato de
financiamento A autora não comprovou
sua assiduidade no que tange ao trabalho
voluntário, tendo juntado aos autos
somente atestados concernentes aos anos
de 2014, 2013 e poucos meses de 2012 -
Propaganda enganosa não caracterizada
- Prévia ciência das condições do
programa Inequívoca a ciência prévia
quanto às condições necessárias para
obtenção de financiamento universitário,
não cabendo se cogitar acerca da
existência de publicidade enganosa, que
tenha induzido a erro a autora, levando-a
a firmar, desavisadamente, contrato com
o
Banco
do
Brasil.
Sentença
de
procedência que deve ser reformada

Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
1003080-22.2016.8.26.0348;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão
Julgador:
24a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Mauá - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/10/2017; Data
de Registro: 10/10/2017)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇAO
POR
DANOS
MORAIS
-
Alegação
de
irregularidades em programa fornecido
pela instituição de ensino (Uniesp Paga)

Autor
ciente
das
condições
do
programa fornecido pela Instituição de
Ensino
Garantia de pagamento do
financiamento pela instituição escolar
que dependia de requisitos a serem
atendidos

Rendimento
escolar
insatisfatório
Falta de realização de
trabalho voluntário
Descumprimento
das condições previamente estabelecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
14
no programa da instituição de ensino que
desautoriza a imposição de pagamento do
FIES ao beneficiário Manifestação do
Ministério Público Federal quanto à
inexistência de qualquer irregularidade
no
programa,
determinando
arquivamento
do
inquérito
civil

Pretensão indenizatória que não merece
acolhimento
Sentença mantida

Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação
1003183-12.2016.8.26.0483;
Relator
(a): Lígia
Araújo
Bisogni;
Órgão
Julgador:
14a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de Presidente Venceslau -
2a
Vara;
Data
do
Julgamento:
02/06/2017;
Data
de
Registro:
02/06/2017)
Desta forma, a r. sentença deve ser
mantida.
Assim,
não
tendo
a
apelante
demonstrado qualquer elemento capaz de estabelecer
conclusão diversa, deve-se prestigiar a bem lançada sentença,
que fica mantida pelos seus próprios fundamentos.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de
atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013168-46.2017.8.26.0361 -Voto no 10.549
15
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários 15% sobre o valor da causa, majoro tal
percentual para 18%, em favor da parte vencedora, nos termos
da legislação processual vigente, considerando maior tempo e
trabalho gastos para a solução da demanda, e observada a
gratuidade.
Diante do exposto, pelo meu voto,
afasto a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento
ao recurso, nos termos acima.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora